Tribunal: STF
Processo: HC 128999
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO.



    1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.



    2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.